Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-40.2019.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002375-40.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYARA MUNIZ DA CRUZ - CPF: 076.233.881-42 (APELADO), THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (APELADO), EDICLEI ANDRADE SILVA - CPF: 036.864.911-33 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), A Administracao (VÍTIMA), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA MUNIZ DA CRUZ - CPF: 076.233.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MAYARA MUNIZ DA CRUZ, THIAGO SANTOS DE MORAES, EDICLEI ANDRADE SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CP, ART. 311) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR TODOS OS DELITOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – CRIME DE TRÁFICO – DOIS RÉUS ABSOLVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – OBJETO QUE NÃO É FRUTO DE CRIME – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA –
RECURSO DEFENSIVO
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– EFEITOS DISTINTOS – APLICAÇÃO SIMULTÂNEA – PENA DE MULTA – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA AFETA À POLÍTICA CRIMINAL –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração do caráter duradouro e estável.

Ausente provas de participação estável e duradoura, não é possível a prolação de decreto condenatório pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

O aperfeiçoamento do crime de associação criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º) pressupõe a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, para a prática de crimes. Necessária que a reunião dos agentes seja estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Ainda que exista prova da materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os elementos colhidos nos autos não são capazes de comprovar a autoria delitiva. Na dúvida, deve ser ele absolvido, com base no art. 386, VII, do CPP.

Não há
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O fato de a pena de multa disposta para o delito de tráfico de drogas ser sensivelmente superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de opção do legislador de política criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002375-40.2019.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MAYARA MUNIZ DA CRUZ, THIAGO SANTOS DE MORAES, EDICLEI ANDRADE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pela defesa de
Thiago Santos de Moraes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana, que, julgando parcialmente procedente, condenou o apelante
Thiago Santos de Moraes
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado (reincidência), e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o absolveu dos delitos inscritos no art. 35 da Lei 11.343/06 e artigos 180 e 311, do Código Penal, absolveu a apelada
Mayara Muniz da Cruz
das imputações dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei 11.343/06 e absolveu
Ediclei Andrade Silva
dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06 e 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13 (id. 98017607 – pág. 181).

Inconformados, o Ministério Público e a defesa de
Thiago
interpuseram recurso de apelação.

Por meio da Defensoria Pública, o apelante
Thiago
argumenta a ocorrência de
bis in idem,
eis que a reincidência foi utilizada pelo Juízo para reconhecer a agravante e, na terceira fase, para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Além disso, pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade da pena de multa estabelecida no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que aduz violar a isonomia, razoabilidade e proporcionalidade (id. 98017607 – pág. 158).

Por sua vez, o Ministério Público sustenta a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados nos exatos termos da inicial acusatória (id. 98017607 – pág. 100-106).

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos (id. 98017607 – pág. 124-130/199-202; id. 124200630; 124200606).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as razões e contrarrazões da Promotoria de Justiça e opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos (id. 126848697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MAYARA MUNIZ DA CRUZ, THIAGO SANTOS DE MORAES, EDICLEI ANDRADE SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito ministerial
:

A denúncia narra que, no dia 10 de junho de 2019, a Polícia Civil realizou o monitoramento da residência de
Thiago Santos
e
Mayara Muniz
, em virtude da suspeita de comércio de entorpecentes.

Descreve que
Thiago Santos
consertava uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, quando foi abordado e verificado que a placa e chassi foram adulterados, ao que
Thiago
afirmou ter adquirido o bem pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante disso, a Polícia adentrou o imóvel, onde localizaram 2,9 kg (dois quilos e novecentos gramas) de maconha, 128 g (cento e vinte e oito gramas) de cocaína e 01 (um) caderno contendo anotações sobre o comércio de drogas. Enquanto realizavam as apreensões, o apelado
Ediclei Andrade
chegou ao local, contudo logrou êxito em fugir, sendo posteriormente preso, em posse de 11 (onze) gramas de maconha.

Do crime de associação para o tráfico (Lei 11.346/06, art. 35)
:

Ao absolver todos os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo asseverou que
“
não existem elementos suficientes para indicar que os réus estavam associados com a finalidade de realizar o comércio de entorpecente”
(
sic
do id. 98017607 – pág 182).

Inconformado, o Ministério Público argumenta que, conforme as informações obtidas pelos Policiais Civis, o acusado
Ediclei Andrade
era conhecido pela prática dos crimes de tráfico de drogas com a organização criminosa Comando Vermelho. Afirma que os policiais relataram que
Ediclei Andrade
residia no imóvel, o que foi confirmado pela acusada
Mayara Muniz.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, como afirmado pelo magistrado singular, as provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Pelo contrário, conforme se verifica, os policiais responsáveis pelas diligências, tanto na delegacia como em juízo, não expuseram quaisquer elementos que indicassem a existência de investigação que comprovasse o
animus associativo
entre os apelantes, mas apenas afirmaram que esses passaram a residir juntos
.

Embora conviver junto seja indicativo de um possível vínculo associativo, tal situação, por si só, não pode subsidiar a conclusão da prática do crime de associação para o tráfico, uma vez que não pressupõe estabilidade, mas sim o concurso de agentes.

Em juízo,
Ediclei Andrade
respondeu que já foi condenado por tráfico de drogas, mas que tenta buscar mudar sua vida. Afirmou que estava na residência de
Thiago
apenas porque teve um desentendimento com sua mãe e negou ter conhecimento sobre os entorpecentes no local, tanto que quando foi preso em Água Boa, pensou que estivesse sendo preso por não ter solicitado autorização para sair da cidade. Disse que fuma maconha o tempo todo e que quando foi preso em Água Boa, tinha 11g (onze gramas) de maconha para consumo próprio.

O acusado
Thiago
confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, bem assim que pretendia comercializá-los. Declarou que sua esposa, acusada
Mayara
, não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos. Respondeu que cedeu um quarto a
Ediclei
, pois havia um desentendimento entre ele e sua genitora. Também negou que
Ediclei
tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos, detalhando que ele estava no local há quatro dias.

A
acusada
Mayara
, em ambas as oportunidades, negou ter conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos. Relatou que o acusado
Ediclei
residia no imóvel há cerca de três ou quatro dias. Disse que não tem emprego formal, mas que passa os dias cuidando de sua irmã, que passou por um procedimento de gravidez de risco e perdeu o bebê recentemente.

Os investigadores de polícia,
Valdivino Vital Amordivino
e
Diccon Danilo Souza Moura
, ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram que, ao iniciarem o plantão, receberam uma denúncia, por meio do sistema eletrônico da Polícia Civil, informando a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes na residência de
Thiago
. Explicaram que iniciaram o monitoramento do local e, logo em seguida, observaram o acusado Thiago realizando reparos em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha. Ao consultarem o sistema CIOSP WEB, identificaram que a placa fixada no veículo era referente a uma motocicleta Honda Fan 125, da mesma cor, momento em que o abordaram e deram voz de prisão ao acusado
Thiago
, por volta de 17h.

Nesse contexto, é nítido que sequer houve uma investigação detalhada a possibilitar aos agentes de polícia afirmarem que os acusados tinham um vínculo estável e duradouro, eis que todo o processo investigatório durou, no máximo, um dia de trabalho.

No melhor cenário e conforme as declarações dos agentes de polícia, esses receberam as denúncias via sistema no início da manhã (não relatem que horas) e, no mesmo dia, no final da tarde (17h), realizaram a prisão do acusado
Thiago
, quando o avistaram supostamente na posse de uma motocicleta com placa adulterada.

Ainda que um dia de monitoramento possa trazer vários elementos de prova, evidente que não é suficiente para demonstrar liame profundo, estável e duradouro entre os acusados.

O caderno de prova dos autos resume-se a um dia – ou uma tarde – de monitoramento da residência e suspeitas iniciais dos agentes de polícia. Não há maiores diligências, fotos de usuários chegando ao local ou relatórios de outras ocasiões onde identificaram eventual padrão de comercialização de drogas praticado pelos acusados.

Além disso, a acusada
Mayara
seque foi observada pelos policiais durante a ação delitiva, somente sendo mencionada após a entrada na residência e a apreensão de entorpecentes dentro de uma mochila jogada em uma pilha de lixo no quintal do imóvel.

Assim, forçoso reconhecer que os únicos elementos capazes de indicar a presença de um suposto vínculo são frutos de suposição dos policiais, produzidos na fase inquisitiva e não são subsidiados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Portanto, inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da decisão absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do crime de associação criminosa
:

O acusado
Ediclei Andrade
foi denunciado pela prática do crime de associação criminosa. Ao absolver o acusado, o juízo consignou que
“não existem elementos suficientes para indicar que o réu possui integração permanente e estável a fim de caracterizar sua participação na organização criminosa ou facção Comando Vermelho”
(
sic
do id. 98017607 – pág. 86).

Pelos mesmo motivos, também não é possível condenar os acusados pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei 12.850/13.

É cediço que o delito disposto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores mas com caráter transnacional.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização criminosa é necessário o chamado
affectio societatis,
conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), ao requerer que a união dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Assim, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem este requisito, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

Na espécie, como exposto acima, não há elementos suficientes a comprovar o envolvimento estável e duradouro do acusado
Ediclei
com qualquer grupo organizado, especialmente porque as provas obtidas são frágeis e frutos de suposições dos policiais, não confirmadas sob o crivo do contraditório.

Importante destacar que a argumentação ministerial se baseia somente sob as declarações dos agentes policiais no sentido de que
Ediclei
era conhecido no meio policial e que haviam suspeitas de participação dele na facção criminosa Comando Vermelho.

Não há, contudo, elementos judicializados que comprovem as afirmativas policiais. Não foram realizadas outras diligências, interceptação telefônica ou quebra do sigilo telefônico, a fim de demonstrar o efetivo envolvimento do acusado.

A propósito:

[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação em relação aos demais delitos, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor. [...]
(TJ/MT, Ap 83042/2018, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019).

Assim, não existem elementos suficientes a atrair a conclusão condenatória almejada pelo Ministério Público.

Do crime de tráfico de entorpecentes
:

Os apelantes
Mayara
e
Ediclei
foram absolvidos do delito de tráfico de drogas, porquanto, na compreensão do juízo singular, não ficou comprovada a autoria delitiva dos acusados, especialmente porque não há provas de que eles tinham conhecimento ou que participaram de alguma forma para a empreitada criminosa e porque o acusado
Thiago
assumiu a responsabilidade sobre os entorpecentes.

Novamente, não assiste razão ao Ministério Público, pois os elementos probatórios não demonstram que os acusados tiveram qualquer parte no comércio de drogas praticado e confessado por
Thiago
.

Os agentes policiais afirmaram que realizaram monitoramento do imóvel, mas não lograram êxito em observar uma conduta relativa à acusada
Mayara
. Do mesmo modo, não foi possível identificar o acusado
Ediclei
praticando qualquer conduta relativa à comercialização de entorpecentes, mas somente a conduta de posse para uso próprio, como por ele confessada.

Não consta nos autos depoimentos no sentido de que avistaram os acusados entregando entorpecentes para terceiros ou que, em seus pertences, foram apreendidos apetrechos para a comercialização de drogas. O caderno inquisitivo aponta a autoria delitiva para eles apenas pelo fato de residirem no local onde foram apreendidos os entorpecentes.

Destaca-se que a droga apreendida sequer estava dentro do imóvel ou de forma aparente, mas sim em uma mochila, jogada no meio de uma pilha de lixo, no quintal do imóvel, situação que corrobora a afirmativa de que não tinham conhecimento dos entorpecentes.

Portanto, ainda que os elementos sejam suficientes para uma inicial suspeita dos acusados, evidente que não se tem provas suficientes e judicializadas aptas a formarem um juízo condenatório em desfavor dos acusados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Quando ao acusado
Ediclei
, seria o caso de incidência do art. 28 da Lei 11.343/06, eis que confessou, por diversas vezes, ser usuário de entorpecentes. Contudo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (19/07/2019) e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, prazo prescricional fixado para a conduta, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06.

Dos crimes de receptação e

adulteração de sinal identificador de veículo automotor
:

O acusado
Thiago
foi também foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ao prolatar a sentença, o magistrado absolveu o acusado, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto entendeu que as provas eram insuficientes.

Inconformado, o Ministério Público insiste na condenação do acusado Thiago.

Nada obstante, embora pretenda a condenação pelos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal, observa-se que o Ministério Público sequer apresentou argumentos específicos em suas razões, apenas afirmando que
“há provas
suficientes que apontam a autoria e materialidade dos crimes”
e sem indicar quais provas seriam essas (
sic
do id. 98017607 – pág. 105).

Ao ser ouvido em juízo,
Thiago
respondeu que teria comprado a motocicleta por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), há, aproximadamente, 10 (dez) dias. Disse que, quando da abordagem, estava tentando consertá-la e disse que a moto não tinha documento e que a adquiriu em uma fazenda. Negou ter modificado a placa do veículo, afirmando que a recebeu daquela forma, bem assim que pretendia registrá-la em seu nome.

Como bem destacado pelo magistrado singular, quanto ao delito de receptação, nem mesmo há prova de materialidade, porquanto não restou comprovado que a motocicleta apreendida é produto de crime.

Mesmo após a identificação do veículo, verificou-se que não constava nenhum registro de furto ou roubo, mas, ao contrário disso, a motocicleta constava como normal no banco de dados Detran Net (id. 77271485 – pág. 323).

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, ainda que se tenha comprovado que a placa do veículo não correspondia com os registros do Detran, não há provas de que o responsável pela adulteração tenha sido o acusado.

Portanto, ainda que a materialidade tenha sido demonstrada, ainda persiste dúvida sobre a autoria delitiva, motivo pelo qual a absolvição do acusado
Thiago
deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido:

[...] A mera posse do veículo automotor, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade do agente pela adulteração do sinal identificador de veículo, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJMT, Ap. 0001119-20.2017.8.11.0098, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019).

Do recurso defensivo
:

Do tráfico privilegiado
:

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assevera que é evidente a ocorrência de
bis in idem,
porquanto
“
a reincidência do apelante fora considerada em seu desfavor em dois momentos, para agravar sua pena na 2ª etapa de dosimetria e, ainda, para afastar a possibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena referente à figura privilegiada da traficância”
(
sic
do id. 98017607 – pág. 159).

Nada obstante, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, não há
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, notadamente porque o aumento da pena e a negativa da causa de diminuição são efeitos jurídicos-legais distintos de um mesmo instituto (STJ, AgRg no HC 558.867/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021).

Assim, ausente ilegalidade e não preenchidos os requisitos elencados no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Da pena de multa
:

Por fim, a defesa sustenta a inconstitucionalidade da pena de multa, porquanto o valor mínimo de 500 (quinhentos) dias é
“absurdo”
e
“fere os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade”
(sic do id. 98017607 – pág. 160).

Em que pese os esforços defensivos, o argumento não é novo e não merece acolhimento, especialmente porque a questão é estritamente afeta à política criminal adotada pelo legislador pátrio, tendo em vista os malefícios provocados e o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei 11.343/06.

Assim, ainda que os parâmetros mínimos e máximos relativos à Lei de Drogas (500 a 1.500 dias-multa) sejam sensivelmente superiores àqueles previstos no art. 49,
caput,
do CP (10 a 360 dias-multa), trata-se de opção do legislador por recrudescer o tratamento para a conduta de tráfico, harmonizando-se com os tratados internacionais de que o País é signatário, os quais também avaliam as consequências nefastas sofridas pela sociedade e a lucratividade da empreitada delitiva.

Em outras ocasiões, este Tribunal asseverou o seguinte:

[...]

A alegada inconstitucionalidade da pena de multa cominada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao contrário do alegado pela defesa, não fere qualquer princípio constitucional, especialmente os alegados no recurso, quais sejam a individualização da pena e a isonomia [...]
(TJMT, Ap. 0002718-41.2016.8.11.0029, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021).

[...] O fato de a pena de multa cominada ao delito de tráfico de drogas ser muito superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de simples opção legislativa de política criminal, tendo em vista o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006. Além disso, eventual condição econômica desfavorável do réu é levada em consideração na fixação do valor do dia-multa. [...]
(TJMT, Ap. 0002374-55.2019.8.11.0029, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021).

Outrossim, eventual hipossuficiência econômica do acusado é levada em consideração na fixação do valor do dia-multa, e, no caso dos autos, constata-se que o magistrado sentenciante estabeleceu o valor mínimo legal, a saber, 500 (quinhentos) dias –multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

À vista do exposto, voto por
negar provimento
aos recursos interpostos, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022